Tribunal: STF
Processo: HC 266937
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
 
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.036.230, in verbis: 

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Habeas corpus impetrado em favor de agravante preso em flagrante pela prática do crime de roubo (art. 157 do Código Penal), cuja prisão foi convertida em preventiva. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar e pleiteou a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas. 
2. O habeas corpus foi denegado por decisão monocrática, mantendo a prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública. 
3. Interposto agravo regimental, a defesa reiterou os argumentos de ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, destacando a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e o emprego lícito, além de sustentar que a grave ameaça inerente ao tipo penal não justificaria a custódia cautelar. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em avaliar se a prisão preventiva foi justificada, considerando a gravidade concreta do delito, a primariedade, as condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, com simulação de porte de arma de fogo e grave ameaça à vítima, justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 
6. As condições pessoais favoráveis, como a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e o emprego lícito, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que recomendam a sua manutenção. 
7. A insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão foi demonstrada, considerando a periculosidade do agente e a necessidade de resguardar a ordem pública. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta do crime e a ameaça à ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando há elementos concretos que recomendam sua manutenção.”

Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 157 do Código Penal. 
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
Contra esse decisum, manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.
Argumenta, em síntese, que “a prisão preventiva é a medida mais gravosa, desproporcional e não razoável no caso em tela, pois, a gravidade do crime não é além da abstrata do próprio tipo penal, o paciente é primário, de bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa. Além do mais, confessou a prática delitiva, indicou onde estava o dinheiro subtraído e autorizou a entrada dos policiais militares em sua residência, colaborando com a justiça”. Alega que “o decreto prisional preventivo faz alusão a gravidade abstrata do próprio tipo penal, não se fundamentando concretamente nas circunstâncias do caso concreto”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, requer-se que, em sede de liminar e no mérito, seja conhecida e concedida a ordem de habeas corpus, a fim de revogar a custódia cautelar, ainda que com a imposição de medida cautelar diversa da prisão. 
Em hipótese de não conhecimento, requer a concessão da ordem de ofício.”
 
É o relatório, DECIDO.
 
In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
 
“De pronto, verifico que o decreto preventivo encontra-se concretamente fundamentado para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas ao agravante, haja vista que, supostamente, teria se aproximado da vítima, atendente de caixa, e teria dito: “eu vou fazer um saque”.
A vítima não teria compreendido a intenção do agravante, porém, após ele simular que estava armado entendeu que se tratava de um assalto e fazendo menção de estar armado e de forma ameaçadora ordenou que a atendente colocasse o dinheiro dos caixas em uma sacola de supermercado. 
Consta, ainda, que sentindo-se ameaçada e temendo pela integridade sua e das colegas de trabalho, atendeu a exigência do agravante, que fugiu em seguida, circunstancias ensejadoras da necessidade da manutenção da segregação cautelar. 
O Tribunal de Justiça, após analisar os requisitos da decretação a prisão preventiva do paciente, denegou a ordem de habeas corpus: [...]
Destaco que a decisão está de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça: 
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação, idônea para a decretação da custódia preventiva (AgRg no HC n. 889.696 /GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 18/4 /2024). [...]”

Com efeito, quanto à pretensão de revogação da segregação cautelar, como se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, “o decreto preventivo encontra-se concretamente fundamentado para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas ao [paciente]”, sendo certo que “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação, idônea para a decretação da custódia preventiva”. 
Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi (roubo praticado em propriedade rural pertencente à vítima, mediante concurso de pessoas e grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo), constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 227.070-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 7/3/2024)
Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo e munição. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Hipótese em que o paciente ostenta duas condenações anteriores pelo mesmo delito e ainda responde a uma outra ação penal por crime diverso. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 137.131-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva. Precedentes. 4. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218.869 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCESSO PENAL. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 208.847-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2021)

Evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:
 
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)

Ademais, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:
 
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)
 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente